Tribunal: TCU
Processo: 002.718/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Guaribas/PI, no âmbito do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Claudine Matias Maia (CPF XXX.865.698-XX), ex-prefeito de Guaribas/PI nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do programa Projovem Campo, no exercício de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Claudine Matias Maia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar o Sr. Claudine Matias Maia (CPF XXX.865.698-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 20/4/2015 7.249,05 16/6/2015 3.128,00 16/6/2015 3.128,00 1/7/2015 2.780,96 9/7/2015 2.174,88 9/7/2015 2.174,88 9/7/2015 2.174,88 8/1/2016 2.382,10 16/3/2016 2.428,80 29/4/2016 1.619,20 25/7/2016 21.052,80 10/8/2016 546,00 1/9/2016 29.624,00 16/9/2016 809,60 16/9/2016 11.812,80 16/9/2016 11.812,80 19/9/2016 809,60 19/9/2016 13.566,00 22/9/2016 1.280,40 22/9/2016 809,60 22/9/2016 809,60 22/9/2016 4.048,00 22/9/2016 1.619,20 26/9/2016 8.905,60 26/9/2016 8.905,60 29/9/2016 4.048,00 8/12/2016 1.092,00 16/12/2016 14.596,60 21/12/2016 3.019,30 22/12/2016 19.099,20 29/12/2016 809,60 9.3. aplicar ao responsável Claudine Matias Maia (CPF XXX.865.698-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Claudine Matias Maia (CPF XXX.865.698-XX) a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piaui, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.